Tribunal: TJES
Processo: 5003580-08.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003580-08.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: VINICIUS AUGUSTO RIBEIRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORNECIMENTO DE DADOS PELO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES QUE DESTOAM DO PERFIL HABITUAL DE USO DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE LIMITAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AO EFETIVO PREJUÍZO DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega ter sido vítima de fraude que resultou na realização de empréstimo no valor aproximado de R$ 22.000,00, bem como na transferência do montante de R$ 11.027,27 para terceiros desconhecidos e no pagamento de boleto no valor de R$ 9.999,99. Requer indenização por danos morais, o cancelamento do empréstimo e indenização por danos materiais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido no reembolso de R$ 26.097,26 e declarar nulo o contrato de empréstimo. O requerido pugna, através de recurso inominado, pela reforma da sentença. Em contrarrazões, pleiteia o autor pelo não provimento do recurso.

3. A sentença deve ser reformada, para evitar o enriquecimento imotivado do autor. No caso em análise, não incide em favor do banco demandado nenhuma das hipóteses de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14 do CDC. O autor foi vítima de fraude, consistente no golpe da falsa central de atendimento do banco, em que foi induzido a fornecer dados para a realização de transações indevidas. Em que pese as transferências terem sido realizadas de seu próprio terminal telefônico, constata-se que as operações em questão são absolutamente incompatíveis com o padrão de uso do recorrido, como demonstrado nos autos. Observa-se que o requerente não tinha por hábito utilizar sua conta para realizar transferências PIX ou pagamento de boletos em valores expressivos. Desta forma, deveria minimamente ter sido alertado, após firmar empréstimo pelo próprio telefone, ao tentar realizar transações que somam mais de R$21.000,00, em curto período de tempo e, ainda, para destinatários que não lhe eram habituais.

4. A hipótese é de culpa objetiva da requerida, pois esta prestou serviços falhos, ao permitir a movimentação de vultosa quantia (especialmente comparado ao perfil do consumidor) sem se certificar de que a solicitação era legítima e partia do titular da conta. A instituição financeira não adotou mecanismos eficazes para evitar os prejuízos sofridos pelo consumidor. A ausência de bloqueio preventivo caracteriza falha na prestação do serviço.

5. Quanto ao tema, imperioso destacar que existe firme posicionamento jurisprudencial do STJ a esse respeito, valendo destacar trecho do seguinte julgado: “[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, situação, contudo, que não ocorreu no caso concreto.
2. "A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço."

(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
3. Na hipótese, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023)”.

6. Todavia, haveria enriquecimento ilícito do autor, caso mantida a cumulação da declaração de nulidade do contrato de empréstimo, com a condenação da requerida na restituição dos valores descontados indevidamente pelas parcelas e também pelas transações fraudulentas. Ora, se o autor não vai pagar pelo empréstimo, também não faz jus à restituição do valor recebido em razão da contratação, mas transferido a terceiros mediante fraude.

7. Assim, entendo que a sentença exige reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais no que diz respeito às transações nos valores de R$ 11.027,27 e de R$ 9.999,99.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
LIMITAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AO VALOR DE R$ 5070,00 (CINCO MIL E SETENTA REAIS), RELATIVO ÀS PARCELAS JÁ PAGAS PELO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO.
Quanto aos demais capítulos da sentença, mantenho-os incólumes, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 de Lei 9099/95)

9. Sem condenação no pagamento de custas e honorários, em razão do provimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5003580-08.2025.8.08.0024

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia à eminente Relatora para divergir parcialmente do voto apresentado.

Reconheço, assim como a Relatora, a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não se utilizou de mecanismos de segurança eficazes para bloquear transações que fugiam ao perfil do consumidor.

Contudo, a meu ver, a conduta do consumidor foi crucial para a concretização da fraude. Ao seguir as orientações de um suposto preposto contatado por um número de telefone não oficial, o recorrido realizou ativamente as transferências que resultaram no seu prejuízo, fornecendo dados e senhas e transferindo voluntariamente os valores obtidos com o empréstimo.

Configura-se, portanto, a nítida hipótese de
culpa concorrente
, onde ambas as partes contribuíram para o evento danoso. A repartição do prejuízo é a medida que melhor se adequa ao caso, nos termos do art. 945 do Código Civil.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
voto por
CONHECER
DO RECURSO
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para:

1- Declarar a nulidade
do contrato de empréstimo (Contrato nº 513500533);

2- Determinar que a responsabilidade
pelo valor principal do empréstimo (R$22.095,54) seja dividida igualmente entre as partes, cabendo ao consumidor arcar com 50% do montante (R$11.047,77) e à instituição financeira com os 50% restantes;

3- Condenar
o banco a restituir ao autor as parcelas já pagas,
permitindo-se o abatimento do valor que é de responsabilidade do consumidor.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro